Tribunal: TCU
Processo: 008.016/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Proposta de fiscalização, na modalidade auditoria operacional, com vistas a avaliar a gestão de riscos na comunicação digital das organizações da Administração Pública Federal (Protege-TI: Alerta Cidadão).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à proposta de fiscalização, na modalidade auditoria operacional, encaminhada pela Unidade Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), com o objetivo de promover a melhoria do processo de gestão de riscos na comunicação digital das organizações da Administração Pública Federal (APF) com os usuários de seus serviços (cidadãos), por meio de ações preventivas e educativas contra fraudes digitais (Protege-TI: Alerta Cidadão). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 17, § 5o, inciso III, da Resolução-TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização, nos moldes propostos pela AudTI, devendo a unidade técnica observar as orientações constantes do voto condutor desta decisão; e 9.2. restituir os autos à SecexEstado, para adoção das providências pertinentes.